Tribunal: TJMT
Processo: 1019412-53.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
VISTOS.
1. ELDA MARIZA VALIM FIM E OUTROS interpõem agravo de instrumento contra decisão do juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Popular no 1038547-25.2019.8.11.0041 ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS, que indeferiu a petição inicial, acerca do pedido de dano moral coletivo.
Não há pedido de efeito suspensivo nem se entremostra receio de dano grave ou de difícil reparação, como efeito imediato da decisão agravada.
2. Intimem-se as agravadas (art. 1.019, II do CPC).
3. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.